Tribunal: TJMT
Processo: 1012414-35.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012414-35.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Extinção da Execução]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (ADVOGADO), KIRST COMERCIO DE PNEUS LTDA - CNPJ: 14.700.534/0001-35 (AGRAVANTE), JOAO PAULO DE TARSO KIRST - CPF: 904.107.771-53 (AGRAVANTE), CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO), LARISSA MITER SIMON - CPF: 037.157.031-05 (ADVOGADO), 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste-MT (AGRAVADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – EXTINÇÃO EM RELAÇÃO À EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CONTINUIDADE EM FACE
DOS CORRESPONSÁVEIS (SÚMULA 581, STJ)
– NOVAÇÃO QUE GERA EFEITOS APENAS ENTRE CREDOR E DEVEDOR PRINCIPAL - RECURSO DESPROVIDO.

As obrigações dos avalistas ou devedores solidários são autônomas, e, sendo assim, não são atingidas pela recuperação judicial, de modo que pode o credor exigir o crédito imediatamente e por inteiro, sem prejuízo da participação no plano de recuperação (REsp n. 1.333.349/SP, afetado ao rito do art. 543-C do Código de Processo Civil de 1973).

Em que pese eventual novação da dívida, nos casos em que o título executado abrangido no plano de recuperação judicial tem suas condições de exigibilidade alteradas, a modificação das condições originalmente estabelecidas vale e são eficazes apenas em relação ao credor e devedor principal, não atingindo terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de agravo de instrumento

interposto por
Kirst Comércio de Pneus Ltda. – em recuperação judicial
contra decisão proferida nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada pelo
Banco Bradesco S.A.
, em que o juízo
a quo
declarou extinta a execução somente em relação a empresa executada Kirst Comércio de Pneus Ltda., determinando a continuidade da ação em relação ao avalista João Paulo de Tarso Kirst.

O agravante alega que, assim como o deferimento do processamento da Recuperação Judicial, que implica na suspensão de todas as execuções, de acordo com os preceitos normativos contidos nos artigos 6, §4o, e 52, inciso III, ambos da Lei no 11.101/2005, é corolário lógico que seja determinada a suspensão do curso da demanda executiva nos mesmos termos, aos sócios e corresponsáveis pela dívida principal, sob pena de se ferir o Princípio do
Par Conditio Creditorum
e negar vigência a dispositivo expresso de legislação federal.

Defende que a novação constitui modalidade de adimplemento indireto, acarretando a extinção da obrigação originária, substituindo-a por nova, conforme previsão no Plano de Recuperação Judicial, com prazos e condições distintas.

Assevera que o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação reside no fato de que o prosseguimento da Execução pode comprometer não apenas o patrimônio da empresa por via reflexa, mas também a viabilidade do Plano de Recuperação Judicial, que tem como objetivo a satisfação do crédito de inúmeros credores.

A liminar foi indeferida (ID. 46426478).

O agravado apresentou contrarrazões (ID. 47091952).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravado ajuizou, em 29/06/2017, ação de execução contra a empresa
Kirst Comércio de Pneus Ltda. – em recuperação judicial
e João Paulo de Tarso Kirst
, buscando a satisfação de crédito no valor de R$ 85.048,25 (oitenta e cinco mil e quarenta e oito reais e vinte e cinco centavos), referente à Cédula de Crédito Bancário no 227/003981601.

Com o decreto de recuperação judicial da empresa, o exequente solicitou, em 22/12/2017, a continuidade da execução em relação ao avalista

João Paulo de Tarso Kirst (ID. 46131476).

Ato contínuo, os executados, alegando novação do crédito em decorrência da aprovação do plano de recuperação judicial, pugnaram pela extinção da execução, devendo o exequente habilitar seu crédito na ação de recuperação judicial, aguardando, assim, o cumprimento do PRJ.

Sobreveio, então, decisão do juízo
a quo
, declarando extinta a execução somente em relação à empresa executada Kirst Comércio de Pneus Ltda., determinando a continuidade da ação em face do avalista João Paulo de Tarso Kirst.

Irresignado, os agravantes alegam que a suspensão de todas as execuções em relação à empresa em recuperação judicial, deve atingir também os sócios e corresponsáveis pela dívida principal, porquanto a novação constitui modalidade de adimplemento indireto, acarretando a extinção da obrigação originária, substituindo-a por nova, conforme previsão no Plano de Recuperação Judicial, com prazos e condições distintas.

Pois bem.

Analisando detidamente os autos, verifica-se não assistir razão aos agravantes.

Isso porque, este Sodalício tem se firmado no sentido de que o deferimento da recuperação judicial não obsta o prosseguimento do feito em face dos devedores solidários, como assentado pelo Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp n. 1.333.349/SP, afetado ao rito do art. 543-C do Código de Processo Civil de 1973. Vejamos o excerto:

“A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem tampouco induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o,caput, e 52, inciso I, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n.11.101/2005”
. (STJ - SEGUNDA SEÇÃO - REsp 1333349/SP - Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO - julgado em 26/11/2014 - DJe 02/02/2015).

Como bem observado pela magistrada de piso, as obrigações dos avalistas ou devedores solidários são autônomas, e, sendo assim, não são atingidas pela recuperação judicial, de modo que pode o credor exigir o crédito imediatamente e por inteiro, sem prejuízo da participação no plano de recuperação.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Sodalício sobre o tema,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA DEVEDORA PRINCIPAL – ALEGAÇÃO DE NOVAÇÃO DA DÍVIDA – GARANTIAS PRESTADAS POR TERCEIROS – EXTINÇÃO DAS AÇÕES AJUIZADAS CONTRA DEVEDORES SOLIDÁRIOS E COOBRIGADOS EM GERAL – IMPOSSIBILIDADE – EFEITOS DA RJ QUE NÃO SE ESTENDEM – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Os efeitos da recuperação judicial não se estendem aos devedores solidários. "A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005
." (STJ, REsp 1333349/SP, 2a Seção, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 26.11.2014)”
(TJ-MT - AC: 00033006120178110011 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 05/06/2019, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/06/2019) (destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – POSSIBILIDADE DE CONTINUIDADE EM DESFAVOR DO AVALISTA – SÚMULA N. 581 DO STJ –– RECURSO DESPROVIDO.
A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória. (Súmula n. 581 do STJ).
”
(TJ-MT - AI: 10006476820188110000 MT, Relator: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 14/11/2018, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/11/2018) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - IMPROCEDÊNCIA - EXECUÇÃO CONTRA A EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL E AVALISTA - AUSÊNCIA DE PROVA - HABILITAÇÃO DO CRÉDITO NA RECUPERAÇÃO JUDICIAL - PRORROGAÇÃO PRAZO BLINDAGEM - NOVAÇÃO - AVALISTA - CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO - POSSIBILIDADE - ABUSIVIDADE DE ENCARGO - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA - AUSÊNCIA DE COBRANÇA CUMULADA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - RAZOABILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO Não há justificativa para a suspensão ou extinção da execução se não comprovado que o plano de recuperação judicial abrange o crédito executado, nem mesmo que o prazo de blindagem fora prorrogado, ou ainda, que houve novação do crédito com a homologação do plano de recuperação judicial.
A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções contra os terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral (Resp n. 1.333.49/SP)
.”
(TJ-MT - APL: 00352957020158110041 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 11/05/2016, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 13/05/2016) (destaquei)

Com efeito, o art. 49, § 1o, da Lei no 11.101/2005, dispõe que
“Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. § 1o
Os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso
.”
(destaquei)

Sobre o aludido dispositivo, importa sobrelevar o comentário tecido pelos coordenadores Newton de Lucca e Adalberto Simão Filho:

“Pela regra acima,
ainda que o devedor principal obtenha o benefício da recuperação judicial, o credor poderá agir contra os coobrigados, de forma ampla e irrestrita, vale dizer, não estarão os coobrigados sujeitos a eventuais dilações ou moratórias, nem tampouco a encargos diferenciados estabelecidos no plano de recuperação.
A disposição é imprescindível, sobretudo para aquelas garantias que representam obrigação acessória, ou seja, que seguem a sorte da obrigação principal, como é o caso da fiança.”
(
in
Comentários à Nova Lei de recuperação de empresas e de falências, São Paulo: Editora Quartier Latin, 2005. pág. 233.) (destaquei)

Assim, em que pese eventual novação da dívida, nos casos em que o título executado abrangido no plano de recuperação judicial tem suas condições de exigibilidade alteradas, a modificação das condições originalmente estabelecidas valem e são eficazes apenas em relação ao credor e devedor principal, não atingindo terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral.

A propósito, o art. 59 da Lei no 11.101/2005 deixa claro que, embora a aprovação do plano de recuperação estabeleça a novação das dívidas a ele submetidas, devem ser preservadas as ações e execuções ajuizadas em face de fiadores e avalistas, não se tratando de execução de obrigação extinta. Vejamos:

“Art. 59. O plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido, e obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos, sem prejuízo das garantias, observado o disposto no § 1o do art. 50 desta Lei.”

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020